Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716363-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: KAROL GOUSSAIN FERREIRA DE CASTRO RECORRIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRAUDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. TERMO INICIAL DOS JUROS. 1. Revela-se adequado e proporcional o valor destinado a reparar indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito que atenta aos postulados consagrados na jurisprudência, dentre os quais: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) o bem que lhe foi afetado e a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 2. Os juros moratórios tem lugar quanto do arbitramento do valor da indenização por danos morais, a teor da súmula 362 do STJ, que determina esse mesmo termo inicial para correção monetária (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”). 3. Apelos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 398 do Código Civil e o enunciado 54 da Súmula do STJ, sustentando que em casos de responsabilidade civil por ilícito extracontratual, os juros de mora devem fluir desde a data do evento danoso. Aduz que, como vítima de fraude, jamais teve qualquer relação jurídica com a recorrida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009